Tribunal: TJBA
Processo: 0793330-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0793330-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SJL TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGAS LTDA.

Advogado(s)
:

A6

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORÉM POR OUTRO FUNDAMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a TFF e encargos legais, do exercício de 2015 no valor de R$ 1.888,33 (um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) , com fundamento no art. 924, III, c/c o art. 487, I, ambos do CPC, uma vez que o Município deixou de proceder ao cancelamento de sua inscrição desde 2008 e, portanto, deixar de efetuar a cobrança relativa às competências a partir dessa data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Saber se, diante do valor exequendo e da ausência de providências administrativas e extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da execução, configura-se a ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção do feito, à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184) e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 autoriza o Poder Judiciário a extinguir execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando constatada a não adoção de medidas extrajudiciais e administrativas prévias, em respeito aos princípios da eficiência e economicidade previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal.

No caso, o custo desproporcional da execução justifica a extinção, em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37 da CF/1988) e da economicidade (art. 70 da CF/1988).

Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares.

Extinção da execução fiscal mantida, contudo com base nos citados precedentes.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso não provido. Sentença mantida por fundamento diverso.

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC, arts. 496, § 3º, III; 924, III; 927. CF, arts. 37, caput; 70. Resolução CNJ nº 547/2024. Tema 1.184 do STF (RE 1.355.208/SC).

Jurisprudência Relevante Citada:

STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 19/12/2023.
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2074818-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Raul De Felice, j. 25/03/2024.
TJ-RJ, Apelação nº 0005822-02.2009.8.19.0017, Rel. Des.ª Rose Marie Pimentel Martins, j. 31/01/2024.
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2043269-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Botto Muscari, j. 01/03/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0793330-02.2017.8.05.0001
, onde figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA
e Apelado,
SJL TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGAS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator